Tribunal: TJSP
Processo: 2059613-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO VIRTUAL ANTERIORMENTE REALIZADO ANULADO - POSSESSÓRIA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.